Tribunal: TJMT
Processo: 1002613-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002613-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), EDINALDO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 048.641.711-57 (AGRAVANTE), MARIA FURTAK - CPF: 014.131.291-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002613-85.2026.8.11.0000

A
GRAVANTE:
EDINALDO DOS SANTOS DA SILVA

AGRAVADO:
MARIA FURTAK

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. COMPARECIMENTO DA REQUERIDA NA AUDIÊNCIA DESACOMPANHADA DE ADVOGADO
. DEFENSORIA PÚBLICA. PARTE HIPOSSUFICIENTE E NÃO ALFABETIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que determinou a intimação da Defensoria Pública para apresentar contestação em ação de imissão na posse, após o decurso do prazo iniciado em audiência de conciliação realizada pelo CEJUSC, na qual a parte requerida compareceu desacompanhada de advogado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
se a decisão que determinou a reabertura do prazo para contestação, após a habilitação da Defensoria Pública, viola os princípios da segurança jurídica e da preclusão, considerando que o prazo para defesa transcorreu
in albis
desde a audiência de conciliação.

III. Razões de decidir

O comparecimento à audiência de conciliação desacompanhada de advogado não decorreu de opção consciente e informada, mas da
ausência de condições materiais para contratar profissional habilitado e da dificuldade de compreensão dos atos processuais em razão da não alfabetização.

O princípio constitucional do acesso à justiça impõe ao Poder Judiciário o dever de garantir às partes hipossuficientes condições efetivas de defesa, não podendo ser interpretado de forma restritiva em prejuízo daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Exigir que o prazo para contestação fluísse integralmente a partir da audiência de conciliação, na qual a parte compareceu desacompanhada de advogado e sem condições de compreender plenamente os atos processuais, representa flagrante violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A intervenção da Defensoria Pública em favor de parte hipossuficiente e não alfabetizada, que compareceu desacompanhada de advogado em audiência de conciliação, autoriza a reabertura do prazo para contestação, observadas as prerrogativas institucionais, sem que isso configure violação aos princípios da preclusão e da segurança jurídica, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agra
vo de instrumento interposto por

EDINALDO DOS SANTOS DA SILVA
na
Ação de Imissão na Posse
ajuizada
em face de
MARIA FURTAK
, contra a decisão
que determinou a intimação da Defensoria Pública para apresentar contestação.

Em síntese, sustenta o agravante que
a decisão
agravada
viola os princípios da segurança jurídica e da preclusão, pois o prazo para contestação iniciou-se em 30/06/2025, data da audiência de conciliação realizada pelo CEJUSC, e encerrou-se em 21/07/2025, transcorrendo
in albis
sem qualquer manifestação da agravada.

Afirma que não houve justa causa ou força maior
que justificasse a reabertura do prazo, sendo que a agravada foi devidamente orientada na audiência sobre a necessidade de advogado e optou por prosseguir sem.

A
ssevera que a intervenção da Defensoria Pública após o decurso do prazo não autoriza a renovação da oportunidade de defesa em nã
o
afasta os efeitos da revelia.

Sob tais argumentos, pugna pelo provi
mento do recurso.

A liminar recursal
foi indeferida (
ID
343403897
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
357243387
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta da petição inicial dos autos de origem que o autor, ora agravante, adquiriu metade de um imóvel urbano em Matupá/MT pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com pagamento realizado a FELIPE SILVA DOS
SANTOS e sua esposa JÉSSICA, filhos da
requerida/
agravada, titular registral do imóvel.
A requerida concordou
com a negociação, mas posteriormente se recusou a formalizar a transferência do imóvel, alegando que o pagamento deveria ter sido feito diretamente a ela.

Em razão disso, foi ajuizada a ação de origem.

Após o regular trâmite processual, foi designada audiência de conciliação pelo CEJUSC, realizada
30/06/2025
, na qual a
requerida
compareceu desacompanhada de advogado
e foi
expressamente cientificada de que o prazo para contestação começaria a contar a partir daquela data, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC/15.

Transcorrido o prazo legal de 15 dias úteis sem manifestação da
demandada
, o
autor
requereu a decretação da revelia.

Sobreveio então a decisão ora agravada.

Sob o argumento de
ocorreu a preclusão temporal do direito de defesa da
requerida
, devendo ser decretada sua revelia, com a aplicação dos efeitos materiais e processuais previstos nos artigos 344 e 355, II, do CPC/15
, o autor interpôs o presente recurso
.

Pois bem.

Denota-se dos autos
manifesta
situação de vulnerabilidade da agravada
, consoante se observa
d
a
declaração de hipossuficiência juntada pela Defensoria Pública no
342379364 - Pág. 78
,
d
a
s
cópias dos seus documentos pessoais demonstrando que não é alfabetizada (ID
342379364 - Pág. 75)
, bem co
mo

da
declaração
perante o Juízo
,
n
a
qual
informa não possuir
condições econômicas de arcar com custas processuais e honorários advocatícios
(ID 342379364 - Pág. 55
)
.

Nesse contexto, o comparecimento à audiência de conciliação desacompanhada de advogado não decorreu de opção consciente e informada, mas sim da ausência de condições materiais para contratar profissional habilitado e da
própria dificuldade de compreensão dos atos processuais em razão d
a
não alfabetização
.

I
nsta salientar que e
mbora o termo de audiência consigne que a requerida "
manifestou expressamente o desejo de prosseguir com a audiência, mesmo sem a presença de seus patronos, declarando ter plena condição de transigir
", tal manifestação não pode ser interpretada como renúncia ao direito de defesa técnica, especialmente considerando-se que a agravada não possui alfabetização e, portanto, não
possuía
condições de compreender plenamente as consequências processuais de sua declaração.

Ademais, verifica-se
que depois da audiência

a
Defensoria Pública apresentou petição de habilitação nos autos
,
em 12/08/2025 (ID
342379364 - Pág. 73
), informando que a defesa seria apresentada dentro do prazo legal e requerendo

certificação do prazo em dobro previsto no art. 186 do CPC/15, prerrogativa institucional expressamente reconhecida pela legislação processual.

Ademais, o
princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, impõe ao Poder Judiciário o dever de garantir às partes hipossuficientes condições efetivas de defesa, não podendo ser interpretado de forma restritiva em prejuízo daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade.

No caso,
conforme consignado
,

a agravada não apenas é pessoa economicamente hipossuficiente, como também não possui alfabetização, circunstância que a coloca em posição de extrema fragilidade no contexto do processo judicial.

Exigir que o prazo para contestação fluísse integralmente a partir da audiência de conciliação, na qual compareceu desacompanhada de advogado e sem condições de compreender plenamente os atos processuais,
representa flagrante violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça.

Logo,
ao determinar a intimação da Defensoria Pública para apresentar contestação no prazo legal, observou
o douto magistrado singular
rigorosamente os princípios processuais e constitucionais aplicáveis à espécie, garantindo à parte requerida o efetivo exercício do direito de defesa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026